Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
1. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo.
2. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios (Tese fixada em sede de Recurso Repetitivo, Tema 143, pelo STJ).
3. A jurisprudência resta consolidada no sentido de que não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/80, se o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade.
4. Apelação conhecida e provida.